Tribunal: STF
Processo: ARE 1554517
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CRITÉRIO DE REAJUSTE. SUSPENSÃO. TEMA Nº 1.290 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO. Considerando que o caso concreto enquadra-se perfeitamente no escopo da decisão do Ministro Alexandre de Moraes - a qual determinou a suspensão, em todo o território nacional, de todas as demandas envolvendo o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990, em razão da afetação pelo Tema nº 1.290 do Supremo Tribunal Federal -, uma vez que se trata de cumprimento provisório da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o sobrestamento do feito na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (eDOC 33 – ID: 12773552, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1290, tendo em vista subsistir título judicial transitado em julgado.



    Alega-se que o processo não mais terá discussão acerca de questões de fato e/ou de direito, pois TRANSITOU EM JULGADO, bastando apenas a liberação do valor para conclui-lo, não podendo uma decisão de mérito de um tema afetar outro processo que não mais tem mérito a ser julgado (eDOC 46 – ID: cc89c843, p. 9).



    Argumenta-se que A DECISÃO DO TEMA 1290 STF, DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, NÃO ALCANÇA O PRESENTE PROCESSO, REPITA-SE: a um porque o presente processo tem trânsito em julgado, aguardando apenas a expedição do alvará e; a dois, porque a decisão de suspensão pelo citado Tema foi posterior à ordem de liberação dos valores, e ao trânsito em julgado da Impugnação (eDOC 46 – ID: cc89c843, p. 9-10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que se cuida de cumprimento provisório de sentença e que o acórdão que se pretende a execução ainda não transitou em julgado. Com base nisso, registrou ser aplicável ao caso a suspensão do feito com base no tema 1.290 da repercussão geral, tendo em vista os efeitos da decisão proferida no precedente serem capazes de afetar a presente execução. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Inicialmente, para fins de contextualização, registra-se que o presente recurso insurge-se contra decisão proferida pelo Magistrado a quo, a qual indefere a expedição de alvará para levantamento de valores depositados judicialmente em favor da parte agravante e suspende o presente cumprimento provisório da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, tendo em vista a superveniência de decisão do Ministro Alexandre de Moraes determinando o sobrestamento de todas as demandas envolvendo o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990, em virtude da afetação pelo Tema nº 1.290 do Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, decisão anterior do Juízo de origem já havia indeferido pedido dos agravantes para levantamento dos valores depositados judicialmente, independentemente de caução. Referido provimento judicial foi objeto do Agravo de Instrumento nº 53491610520238217000, no qual foi prolatado acórdão reformando a decisão e autorizando o levantamento dos valores, independentemente da prestação de caução.



    Ocorre que, após a publicação do acórdão em 05/03/2024 e antes do seu trânsito em julgado, sobreveio a anteriormente mencionada decisão do Ministro Alexandre de Moraes, determinando a suspensão do processamento de todas as demandas afetadas pelo Tema nº 1.290 do Supremo Tribunal Federal, em 07/03/2024. Ou seja, cuida-se de decisão publicada posteriormente ao acórdão que deu provimento àquele agravo de instrumento, mas anteriormente ao seu trânsito em julgado, tratando-se de fato superveniente. 



    Nesse contexto, este Relator determinou a suspensão da tramitação daquele recurso e, consequentemente, do trânsito em julgado do acórdão que autorizou o levantamento dos valores depositados judicialmente em favor dos recorrentes.



    Outrossim, salienta-se que, ao contrário do alegado pela parte agravante, o presente cumprimento de sentença tem caráter provisório - afinal, ainda não houve o trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 94.0008514- 1. Portanto, enquadra-se perfeitamente no escopo do Tema nº 1.290 do Supremo Tribunal Federal 1 , submetendo-se à decisão de sobrestamento proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes (...)



    Por fim, há de se registrar que não houve o esgotamento da discussão de mérito no presente feito, uma vez que o julgamento do Tema nº 1.290 do Supremo Tribunal Federal tem o condão de, em tese, modificar a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, repercutindo diretamente nas liquidações e cumprimentos provisórios dela decorrentes, como é o caso da presente demanda. 



    Portanto, considerando que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 53491610520238217000, autorizando o levantamento dos valores depositados judicialmente pelos agravantes, ainda não transitou em julgado por se encontrar suspenso em razão de determinação deste Relator, bem como que o presente caso enquadra-se perfeitamente no escopo do Tema nº 1.290 do Supremo Tribunal Federal e da decisão do Ministro Alexandre de Moraes, por tratar-se de cumprimento provisório da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, não vislumbro razões de fato ou de direito para modificar a decisão que determinou o sobrestamento do feito na origem” (eDOC 33 – ID: 12773552)



    Efetivamente, a matéria debatida no RE 1.445.162, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do tema 1.290 da repercussão geral, remonta ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Confira-se a ementa de afetação do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC” (RE 1445162 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.02.2024)



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que assim não fosse, registro que esta Corte constitucional julgou o RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, DJe 02.12.2024, paradigma do tema 1.361 da repercussão geral, em que se assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. Confira-se a ementa deste julgado:



     



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE 1505031 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2024)



    Na espécie, a questão discutida nos autos remonta aos critérios de reajuste de débito, do que se extrai a não sujeição aos efeitos da coisa julgada. Dessa forma, não se sustenta a alegação do recorrente de que não se aplicaria o tema 1.290 da repercussão geral em razão da existência de título judicial transitado em julgado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente